Tribunal: STF
Processo: HC 195296
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Rodolfo Augusto Fernandes e outro, em favor de Jorge Henrique Amorim Martins e Hilton John Alves Araújo contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu a liminar do HC 629.949/MA.
    Os impetrantes narram que os pacientes, presos preventivamente desde 19.1.2014, foram condenados pela prática dos crimes dos arts. 121, § 2º, I, III e IV; 121, § 2º, I, III e IV, c/c o 14, II, por quatro vezes; 163, parágrafo único, I e III; e 146, § 1º, todos do Código Penal; e dos arts. 1º e 2º, §§ 2º, 3º e 4º, I, da Lei 12.850/2013, às penas de 50 anos, 6 meses e 15 dias de reclusão; e de 2 anos, 1 mês e 8 dias de detenção, em regime inicialmente fechado.
    Alegam, em síntese, que desde 19 de novembro de 2019 o processo penal encontra-se parado, aguardando contrarrazões à apelação da defesa, o que configura mora processual injustificável. (eDOC 1, p. 4)
    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que os pacientes aguardem em liberdade até o trânsito em julgado da condenação. 
    Em 2.2.2021, os impetrantes pedem prioridade na tramitação do feito (eDOC 6).
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, a jurisprudência desta Corte é no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus nas causas de sua competência originária, contra decisão denegatória de liminar em ação de mesma natureza articulada perante tribunal superior, antes do julgamento definitivo do writ. Conforme jurisprudência: HC (QO) 76.347/MS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 8.5.1998; HC 129.907-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, unânime, DJe 13.10.2015; e HC 133.287/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 7.3.2016.
    Essa conclusão está representada na Súmula 691 do STF, in verbis: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.
    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015).
    É este o caso dos autos.
    As informações prestadas pela 1ª instância ao TJMA, transcritas no acórdão que negou o primeiro habeas corpus, trazem a resenha fática da marcha processual:
    “Em 19 de novembro de 2019 o Ministério Público juntou petição informando que os autos tinham lhe sido encaminhados para apresentação de razões recursais de apelação interposta por força de sentença e que, conforme Portaria, teria sido designado para atuar, apenas, em Sessão do Tribunal do Júri, o que não abrangeria as respectivas manifestações de mérito na instrução processual (fis. 1993/1995).
    Em 27 de novembro de 2019 o Promotor de Justiça Celso Antônio Fernandes Coutinho juntou petição aos autos, informado que foi designado por meio de Portaria para atuar no processo em epígrafe e que por motivo de foro íntimo declarava-se suspeito (fis. 1999/2002).
    Em 29 de novembro de 2019 este Juízo determinou fosse expedido ofício à Procuradoria Geral de Justiça solicitando a designação de um promotor de justiça para atuar no feito (fl. 2003)
    Em 24 de janeiro de 2020 foi entregue na Procuradoria Geral da Justiça Ofício expedido por este Juízo informando da (SIC) impossibilidade dos promotores anteriormente indicados atuarem no feito e requerendo a designação de um membro do Parquet para realização dos atos subsequentes à sessão do Júri Popular, com brevidade, em respeito ao razoável tempo de tramitação processual (fis. 2011 e 2012).
    Em 07 de maio de 2020 os pacientes interpuseram recurso de apelação (fl. 2017).
    Em 14 de maio de 2020 o recurso foi recebido por este Juízo e determinada a intimação dos pacientes para apresentar as razões recursais e o Ministério Público as respectivas contra-razões (fl. 2018).
    Em 18 de junho de 2020 os pacientes apresentaram suas razões recursais (fis. 2048/2055).
    Em 29 de julho de 2020 foi expedido novo Ofício ao Procurador Geral de Justiça reiterando a informação da suspeição dos promotores anteriormente indicados para atuarem no feito e requerendo a designação de um membro do Parquet para realização dos atos subsequentes à sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri Popular, com brevidade, em respeito ao razoável tempo de tramitação processual (fis. 2056/2059).
    Nesta data foi, pela terceira vez, reiterado o pedido ao Procurador Geral de Justiça que informou, conforme documento em anexo, a designação do promotor Reinaldo Campos Castro Júnior para os atos subsequentes, tendo sido despachado o processo determinando vista dos autos ao MP”. (eDOC 2, p. 15)
    Em consulta ao portal eletrônico do TJMA, verifico que consta como último andamento da ação penal, em 24.2.2021, a seguinte anotação:
    “Juntada da PORTARIA-GAB/PGJ - 98182020, que designou o Promotor de Justiça Emmanuel José Peres Netto Guterres Soares, Titular da 2ª Promotoria de Justiça Cível deste Termo Judiciário. Resp: 153569”
    O prazo para o oferecimento de razões recursais, previsto no art. 600 do CPP, é de oito dias. Na presente data, o lapso é mais de 60 vezes superior a isso. Independentemente das circunstâncias internas do Ministério Público do Estado do Maranhão, a paralisação do trâmite por todo este tempo constitui grave violação ao direito dos pacientes à razoável duração do processo (art. 5º, LXVIII, da CF).
    Cabe lembrar, ainda, que os recursos penais podem ser julgados independentemente da apresentação de razões. (art. 601 do CPP)
    Ante o exposto, concedo, parcialmente, a ordem para determinar ao Juízo da 1ª Vara Criminal de São José de Ribamar/MA que envie imediatamente os autos da ação penal 50/2014 (50-08.2014.8.10.0058) ao Tribunal de Justiça do Maranhão para julgamento do(s) recurso(s) neles interpostos, independentemente de vista ou manifestação do Ministério Público.
    Esclareço que tal determinação não constitui proibição de juntada de peça processual por parte da acusação, se apresentada.
    Publique-se. Comunique-se.
    Brasília, 25 de fevereiro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente